Tribunal: TJES
Processo: 5014276-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030,
INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRELAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO AO JULGADO PARADIGMA DO STF (TEMA 784). RECURSO DESPROVIDO.

1.
O agravo interno, recurso de fundamentação vinculada, foi concebido como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral.

2.
Deve ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Especial, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI (Tema 784), mesmo porque a Agravante não logrou demonstrar o contrário.

3.
No caso em testilha, revela o Órgão Fracionário desta Corte Estadual, soberano na análise dos fatos e das provas, a ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada de candidatos por parte da Sociedade de Economia Mista Recorrida.

4.
Em assim sendo, resulta evidente a conformidade do Acórdão com a aludida orientação firmada sob o regime da repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual deve ser negado seguimento ao RECURSO ESPECIAL interposto, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014276-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTIANO LOUREIRO ALTOE

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030,
INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRELAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO AO JULGADO PARADIGMA DO STF (TEMA 784). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por candidato aprovado em 5º lugar em concurso público para cadastro de reserva da PETROBRAS, referente ao cargo de Técnico de Segurança Júnior, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral. O agravante alegou que, apesar de classificado, não foi convocado, enquanto a empresa contratou ao menos 74 terceirizados para exercer as mesmas funções, durante o prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a contratação de empregados terceirizados pela PETROBRAS durante a vigência do concurso público configura preterição arbitrária e imotivada apta a ensejar o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 784 da repercussão geral) estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente o direito à nomeação dos aprovados fora das vagas, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, a ser comprovada cabalmente pelo candidato.

4. A mera contratação de mão de obra terceirizada para atividades semelhantes às do cargo almejado não é, por si só, suficiente para caracterizar preterição ilegal, especialmente diante da licitude da terceirização reconhecida pelo STF no Tema 725 da repercussão geral.

5. Cabe ao candidato o ônus de demonstrar que a terceirização foi utilizada de forma ilícita para burlar a ordem classificatória do concurso, o que não foi comprovado no caso concreto.

6. A escolha da PETROBRAS em terceirizar serviços, no contexto de sua atuação como sociedade de economia mista que exerce atividade econômica, está inserida na discricionariedade do gestor público, não sendo passível de revisão judicial na ausência de ilegalidade evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de trabalhadores terceirizados durante a vigência de concurso público não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada capaz de ensejar o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital.

2. O ônus de demonstrar a ilicitude da terceirização e a preterição indevida recai sobre o candidato, não se presumindo tais elementos com base apenas na contratação de terceiros.

3. A opção da Administração por terceirizar serviços integra o âmbito da discricionariedade administrativa, sendo legítima quando observadas as normas legais e constitucionais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, § 2º, 373, I e II. Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE nº 958.252/MG (Tema 725), Plenário, j. 30.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CRISTIANO LOUREIRO ALTOÉ
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 7114999), com fulcro no artigo 1.021 c/c o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(fls. 185/187) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 6558608) interposto pela Recorrente, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese firmada pelo Pretório Excelso no Tema de repercussão geral nº 784,
in verbis
:
“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que:
“A decisão recorrida (ID 6558608), por seu turno, desconsiderou o ponto central do acórdão anteriormente recorrido e, por consequência, o recurso extraordinário interposto. Assentou que o acórdão recorrido está em harmonia com a tese da repercussão geral, quando, com todas as vênias, é justamente o contrário.”
(id. 7114999, pág. 5).

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pela inadmissibilidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento recursal (id. 7552003).

Como cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado,
in verbis:

Artigo 1.030
: Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§
2º - Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 6558608),
ipsis litteris
:

“Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Christiano Loureiro Alto (id. 3906434), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Quarta Câmara Cível (id. 3505390) assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONTRATAÇÃO. PROCESSO AJUIZADO APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 1º, I, DO CPC/2015). PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PARA DESEMPENHO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS PARA O EMPREGO PÚBLICO ALMEJADO. INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ, PARA EVIDENCIAR A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DA PRETROBRAS S/A. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECENDO A LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA EMPRESA. DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR DA ESTATAL PELA ESCOLHA NA ESTRUTURAÇÃO DE SEU PROCESSO PRODUTIVO. PRETENSÃO AUTORAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1) Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha julgado o caso concreto exposto no referido RE nº 766.304/RS, deixou para estabelecer a tese de repercussão geral do Tema nº 683, que orientará a resolução de casos semelhantes pelo Poder Judiciário, noutra sessão, de forma que não poderia o juízo a quo tê-lo utilizado como fundamento para justificar o acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pela empresa apelada. 2) Enquanto o Supremo Tribunal Federal não estabelecer a tese vinculante a este respeito, inexistindo, assim, orientação obrigatória a ser observada pelo Judiciário (art. 927, inciso III, do CPC/2015), deve prevalecer o posicionamento que o término do prazo de validade do concurso público, em regra, não afasta o interesse de agir do candidato que propõe demanda judicial objetivando ter reconhecido seu direito à contratação a emprego público em decorrência de eventual preterição arbitrária pela Administração Pública, devendo apenas ajuizá-la dentro do prazo prescricional quinquenal, insculpido no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, e ter como causa de pedir suposta preterição ocorrida no referido prazo de validade do certame. 3) Recurso provido parcialmente, para reformar a sentença objurgada que julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4) Por estar o processo maduro para julgamento do mérito, na medida em que as partes litigantes já se manifestaram e a resolução da questão posta prescinde de outras provas que não sejam as já constantes nos autos, possível a apreciação da demanda, na forma do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme, inclusive, fora solicitado pelo autor recorrente. 5) Como o apelante foi classificado fora das vagas previstas no certame para o emprego público almejado, permanecendo no cadastro de reserva durante o prazo de validade do certame, e não houve inobservância da ordem de classificação, o direito subjetivo à contratação postulado nesta demanda somente se configuraria, nos termos da tese, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), caso ficasse demonstrado nos autos a existência de demanda para contratação de empregos públicos de Técnico de Segurança Júnior durante o prazo de validade do certame e a ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 6) Apesar de a Petrobras S/A estar submetida às regras e aos princípios envoltos à Administração Pública, especialmente no tocante à premência de respeitar a exigência de submissão ao concurso público para a contratação de empregados (art. 37, inciso II, da CF/88), diante da sua personalidade jurídica de direito privado e por explorar atividade econômica, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de decidir como estruturarão seu negócio, em regra, terá o direito de escolha entre terceirizar o serviço ou contratar candidato aprovado em concurso no cadastro de reserva, sem que se possa falar em desvio de finalidade, motivo pelo qual não caberá ao Poder Judiciário intervir no arbítrio e na discricionariedade do gestor da estatal, obrigando a sociedade de economia mista, como pretende o apelante na hipótese, a contratar previamente todo o cadastro de reserva para que, somente depois disso, possa terceirizar os serviços de que necessita. 7) Mesmo antes da edição da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) e do Decreto Federal nº 9.507/2018, já era permitida a terceirização de atividades-fim da empresa, visto que a mencionada Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho era inconstitucional, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema Repercussão Geral nº 725, de observância obrigatória, no sentido que “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”. 8) Não há como concluir, como pretende o recorrente, que a mera expectativa de direito à contratação para emprego público convolar-se-ia em direito subjetivo apenas com a demonstração que a sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica efetuou contratações de empresas para fornecimento de mão de obra terceirizada para o exercício das mesmas atribuições do emprego público para o qual há candidatos aprovados no cadastro de reserva, já que a terceirização, inclusive da atividade-fim, é uma opção legítima do gestor das estatais para melhor atender o seu processo produtivo. 9) Inexistindo ato ilícito na ausência de contratação do apelante para o emprego público almejado, não há que falar em reparação por danos morais. 10) Pretensão autoral julgada improcedente, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, aduz violação ao artigo 37, da Constituição Federal, sob o pálio de que: (1) “o recorrente foi aprovado no concurso realizado pela recorrida, tendo alcançando a 5ª (quinta) posição na classificação, e que, mesmo na existência de candidatos aprovados, a recorrida, após a convocação de apenas 1 (um) candidato classificado, contratou pelo menos 74 (setenta e quatro) empregados terceirizados em apenas 6 (seis) contratos de fornecimento de mão de obra que conseguiu localizar, dentro do prazo de validade do certame, ocupando o mesmo cargo para o qual o foi aprovado” (id. 3906434 – fl. 5); (2) “mesmo diante da vasta documentação colacionada aos autos, que foi capaz de comprovar a preterição sofrida pelo recorrente, foi afastado o direito autoral com base em suposta observância do entendimento pacificado do STJ e STF sobre a matéria, fazendo referência ao tema de repercussão geral 784 do STF (RE 837.311/PI) ” (id. 3906434 – fl. 5); e (3) “o STF ratificou o entendimento de que nos casos de aprovação em cadastros de reservas de fato existe apenas mera expectativa de direito à nomeação, contudo, em sendo verificadas algumas excepcionalidades, esse direito seria sim convolado em direito subjetivo à nomeação” (id. 3906434 – fl. 8).

Sem contrarrazões (certidão - fl. 653).

Quanto a alegação de afronta ao artigo 37, da Constituição Federal, o órgão julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu que a mera contratação temporária por parte da Administração não foi considerada suficiente para caracterizar a preterição arbitrária e imotivada de candidatos, cuja fundamentação ficou assim delineada (id. 3505385 - 6):

“(...)

Somente poder-se-ia falar em preterição arbitrária da Petrobras S/A apelada em relação ao direito do apelante em ser contratado para o emprego público almejado, caso esta contratasse empregado público sem a necessária observância a regra do concurso público ou se utilizasse da terceirização fora das hipóteses autorizadas pela norma regulamentar, circunstâncias não aferidas na presente demanda, tendo em vista que a própria causa de pedir relatada pelo recorrente é exclusivamente o fato de a recorrida estar se utilizando de 74 (setenta e quatro) empregados terceirizados para desempenhar as mesmas atividades que poderiam ser desempenhadas pelos candidatos aprovados no certame, o que, por si só, como visto, não torna ilícita a terceirização.

Conforme estabelecido no Tema Repercussão Geral nº 784 do Supremo Tribunal Federal, é ônus do candidato demonstrar a alegada preterição arbitrária ao direito de ser contratado para o emprego público almejado, e não da sociedade de economia mista que realizou o processo seletivo (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015), de forma que competia ao apelante comprovar que as terceirizações implementadas pela Petrobras S/A durante o prazo de validade do certame seriam ilícitas, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu, pois a mera manutenção da terceirização por vários anos não é suficiente para evidenciar a sua ilicitude, considerando que esta escolha do gestor daquela estatal pode ter-se dado como forma de elevar a sua eficiência no desenvolvimento daquele serviço.

(...).”

Nesse contexto, o aresto objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), a saber:

[...] 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...] (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto, com arrimo no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.”

Nesse cenário, o Recorrente defende o direito à nomeação no Processo Seletivo deflagrado pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de “TÉCNICO DE SEGURANÇA JÚNIOR”, no qual alcançou a classificação em 5º (quinto) lugar, aduzindo que “
em flagrante burla ao resultado do certame, a recorrida não deu efeito à homologação final dos resultados, haja vista que, ao invés de contratar os candidatos aprovados no certame, acabou por manter em sua estrutura funcional colaboradores (não concursados), vinculados a empresas contratadas (terceirização irregular), que cumprem atividade final da empresa, o que, inclusive, ficou demonstrado no bojo do caderno processual, ofendendo, assim, princípio constitucional do concurso público e da legalidade, pela utilização de mão de obra precária em detrimento dos empregados concursados
.
”,
enfatizando que “
a recorrida, após a convocação de apenas 1 (um) candidato classificado, contratou pelo menos 74 (setenta e quatro) empregados terceirizados em apenas 6 (seis) contratos de fornecimento de mão de obra que conseguiu localizar, dentro do prazo de validade do certame, ocupando o mesmo cargo para o qual o foi aprovado, evidenciando sua preterição ilícita
”.

Por sua vez, como assentado pelo Órgão Fracionário,
soberano na análise dos fatos e das provas, cuja revisão se faz inviável na presente via e no próprio Apelo Nobre
, “
entendeu que a mera contratação temporária por parte da Administração não foi considerada suficiente para caracterizar a preterição arbitrária e imotivada de candidatos, cuja fundamentação ficou assim delineada (id. 3505385 - 6): “(...) Somente poder-se-ia falar em preterição arbitrária da Petrobras S/A apelada em relação ao direito do apelante em ser contratado para o emprego público almejado, caso esta contratasse empregado público sem a necessária observância a regra do concurso público ou se utilizasse da terceirização fora das hipóteses autorizadas pela norma regulamentar, circunstâncias não aferidas na presente demanda, tendo em vista que a própria causa de pedir relatada pelo recorrente é exclusivamente o fato de a recorrida estar se utilizando de 74 (setenta e quatro) empregados terceirizados para desempenhar as mesmas atividades que poderiam ser desempenhadas pelos candidatos aprovados no certame, o que, por si só, como visto, não torna ilícita a terceirização. Conforme estabelecido no Tema Repercussão Geral nº 784 do Supremo Tribunal Federal, é ônus do candidato demonstrar a alegada preterição arbitrária ao direito de ser contratado para o emprego público almejado, e não da sociedade de economia mista que realizou o processo seletivo (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015), de forma que competia ao apelante comprovar que as terceirizações implementadas pela Petrobras S/A durante o prazo de validade do certame seriam ilícitas, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu, pois a mera manutenção da terceirização por vários anos não é suficiente para evidenciar a sua ilicitude, considerando que esta escolha do gestor daquela estatal pode ter-se dado como forma de elevar a sua eficiência no desenvolvimento daquele serviço. (...).
” (grifos originais).

Em assim sendo, ressai clara a conformidade do Aresto objurgado com o
Tema 784
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
haja vista a ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada de candidatos por parte da Recorrida.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.